Tribunal: TJES
Processo: 5006743-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006743-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME
AGRAVADO: RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA - ME
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006743-10.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

EMBARGADA: RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
contra v. acórdão (evento 2359025), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para manter a penhora sobre o faturamento da empresa recorrente.

Em suas razões recursais (evento 2379066), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso ao não analisar a necessidade da remessa dos autos de origem para a contadoria do juízo para apurar o correto valor da execução e seu saldo remanescente.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006743-10.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

EMBARGADA: RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
contra v. acórdão (evento 2359025), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para manter a penhora sobre o faturamento da empresa recorrente.

Em suas razões recursais (evento 2379066), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso ao não analisar a necessidade da remessa dos autos de origem para a contadoria do juízo para apurar o correto valor da execução e seu saldo remanescente.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada.

A decisão proferida pelo juízo singular e que fora objeto do agravo de instrumento, como já consignado quando do julgamento do citado recurso, tão somente determinou a manutenção da penhora sobre o faturamento da empresa Viana Veículos (ora embargante), sendo este o objeto recursal.

Tal questão, conforme se observa do voto antes proferido, fora devidamente analisada por este Órgão Fracionário, sendo que, por entender pertinente, transcrevo o seguinte trecho:

Superada tal questão de natureza processual, não observo qualquer fato novo apto a autorizar o revolvimento da questão ora submetida ao escrutínio deste Colegiado, uma vez que a penhora sobre o faturamento da empresa fora deferida nos idos de
20
0
9
e a penhora sobre o imóvel da executada fora determinada no ano de
2015
.

Nesse ponto, transcrevo excerto da decisão recorrida:

Alegam os Embargados/executados haver impossibilidade de levantamento dos valores depositados, em razão do fato da execução está garantida pela penhora do imóvel, bem como em razão de haver penhora no rosto dos autos, e ante a ausência de liquidez dos valores, já que não se sabe o valor exato da execução, nem dos depósitos judiciais realizados.
Alegam ainda, que a penhora da receita da empresa foi deferida antes da penhora do imóvel em nome dos executados Ivan e Chistyano, fato que impõe a revisão da referida decisão, devendo ser revogada a penhora da receita da empresa executada ao tempo deferida. No mais, registram que para o levantamento dos valores depositados em juízo pelo Exequente, além da caução idônea, é necessária a renúncia sobre a penhora do imóvel realizada.

(...)

Nesse sentido, deve-se ter em mente que os Executados se mantêm inertes quanto ao seu dever de honrar os compromissos firmados desde o ano de 2003, e a presente execução foi ajuizada há quinze anos. Desse modo, a questão deve ser analisada muito mais do que com uma simples leitura do dispositivo de lei, levando em apreço o bom senso. Registro que a presente Execução foi ajuizada há quinze anos, e não demonstra a parte executada o fito de quitar o débito ante o manejo de recursos, na maioria improcedentes. Ademais, constam penhoras no rosto dos autos, almejando as partes credoras o desiderato de quitação de seu débito pela aqui exequente/embargada.

No mais, não há que se falar em caução, levando em consideração o valor ora depositado muito aquém, com o valor da execução, nem tampouco limitar-se a penhora e vinculá-la ao valor em espécie constante dos autos.

Diante de tais casos, a fim de conciliar os interesses do credor que tem direito de ver satisfeitos os débitos legalmente reconhecidos, aliado à busca da efetividade do processo de execução

MANTENHO a penhora sobre o faturamento da empresa Viana Veículos, conforme decisão preclusa de fls. 125/128 (datada de 06/03/2009), e ainda, MANTENHO a penhora sobre os aluguéis conforme decisão preclusa de fls. 704/706 (datada de 17/04/2015).

Reforça a inexistência da alegada situação nova, o fato de que a parte executada/agravante, após a realização de penhora do imóvel (ano de 2015), já peticionou nos autos diversas vezes, inclusive manejando exceção de pré-executividade em abril de 2016.

Assim, tal como verificado pelo julgador primevo, me parece que os ora agravantes demonstram significativa recalcitrância em adimplir a dívida objeto da ação de origem que, repito, fora ajuizada no ano de 2006, suscitando questões já decididas sem a existência de fato novo apto a mitigar a ocorrência do instituto da preclusão.

Não pairam dúvidas de que o processo deve ser encarado como uma marcha para frente, não se admitindo o retorno a etapas processuais já ultrapassadas, sob pena de se eternizar a demanda judicial.

(...)

Destarte, reforço, ausente qualquer fato superveniente apto a mitigar o instituto da preclusão, não vejo como conferir respaldo ao pedido de redução/revogação da penhora sobre o faturamento da empresa.

No mesmo sentido, pelas provas acostadas ao presente instrumento, não há como acolher as teses de que a execução já se encontra garantida por bem imóvel e de que houve equívoco na r. decisão hostilizada ao fixar o saldo remanescente devido em favor da parte exequente.

Ademais, muito embora no auto de penhora o Oficial de Justiça tenha avaliado o imóvel em questão em valor significativamente superior ao da execução, há indícios de que, o preço homologado em juízo fora consideravelmente menor – informação no corpo da petição acostada no evento 1908215 –.

Por fim, ainda acerca do pedido deduzido em contrarrazões para fins de condenar a recorrente por litigância de má-fé, me parece, ao menos neste primeiro momento, que a utilização de recurso previsto na lei processual, de forma isolada, não autoriza a pretendida imposição de multa processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assim, ante o integral desprovimento do agravo de instrumento, por certo que remessa do feito para a contadoria do juízo é medida que se mostra desnecessária, revelando a parte, em meu sentir, mera irresignação com a conclusão adotada por este Colegiado.

Ademais, como mero reforço argumentativo, vale registrar inexistir óbice de que tal requerimento seja formulado perante o juízo singular, que, na presidência do feito, poderá deliberar acerca da eventual pertinência da medida postulada.

Consigno, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir a matéria, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006743-10.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: VIANA DIESEL RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA ME

EMBARGADA: RIO NEGRO CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.